Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-49.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO. AFASTADA. REGISTRO DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de transferência de imóvel para o nome da recorrente junto ao Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Alega-se falta de pressuposto de constituição do processo, ante o falecimento do sócio da pessoa jurídica, bem como que o registro do imóvel em nome da parte compradora depende de conduta a ser tomada pela parte vendedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há pressuposto de constituição válido e regular do processo, considerando a extinção da pessoa jurídica pelo falecimento do sócio; e (ii) estabelecer se há o dever de registrar imóvel vendido de uma parte para a outra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capacidade postulatória do espólio, representado pelo inventariante, legitima a manutenção da pessoa jurídica em juízo, conforme artigos 1.056, §1o, do Código Civil e 75 do Código de Processo Civil.
4. Sem provar de que a transferência de imóvel no registro competente depende de conduta atribuível à parte vendedora, nem outro motivo, não há motivo para não se proceder com a transferência de imóvel, notadamente pela contradição entre a afirmação e o protocolo da ação e a própria notificação enviada pela parte vendedora à parte compradora do imóvel.
5. A transação entre as partes já conta de muitos anos, e a parte apelante, na condição de compradora, tem o dever de realizar a transferência do imóvel para seu nome, conforme artigo 490 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A capacidade postulatória do espólio, representado pelo inventariante, legitima a pessoa jurídica a estar em juízo. 2. A parte compradora tem o dever de realizar a transferência do imóvel para seu nome, conforme artigo 490 do Código Civil."
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 490 e 1.056, §1o; CPC, art. 75.